Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0718375-07.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação (id. 26331677) interposta contra a r. sentença (id. 26331681) proferida em mandado de segurança, que confirmou a liminar e concedeu a ordem “para determinar à autoridade impetrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da presente demanda (2 de março de 2021)”. As autoras sustentam a probabilidade do direito, tendo em vista que, no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469, o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL previsto na EC 87/2015 sobre operações interestaduais a consumidores finais não contribuintes, enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais sobre a referida exação. Ressaltam a força vinculante do julgamento dos precedentes citados, bem assim o entendimento consolidado na Suprema Corte no sentido de que “a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento”. Alegam que, embora tenham sido modulados os efeitos de ambos os julgamentos para aplicação a partir de 2022, houve ressalva expressa para as “ações em curso”, assim consideradas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento, em relações às quais devem incidir os citados julgamentos, com eficácia ex tunc. Aduzem que a ação originária foi proposta em 02.03.2021, isto é, antes da publicação das atas de julgamento, ocorrida em 03.03.2021. Por isso, entendem inexistir “fundamento jurídico apto a justificar a manutenção da cobrança do tributo já declarado por inconstitucional pela Corte Suprema em dois julgamentos cujos resultados vinculam objetivamente este órgão jurisdicional”, sob pena de “desobediência ao julgamento vinculante do STF e conivência a uma deliberada expropriação patrimonial do contribuinte pela fazenda estadual”. Anunciam que a inexigibilidade da cobrança do DIFAL sobre as operações apontadas acarreta a impossibilidade da cobrança do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) Declaram que o periculum in mora consiste na possibilidade de o ente distrital adotar medidas administrativas para a cobrança da exação declarada inconstitucional, restando às agravantes “as opções de não pagar o tributo e sofrer as ilegais sanções políticas das quais será alvo pelo fisco estadual; ou, alternativamente, pagar o tributo e aguardar décadas para a sua efetiva restituição”. Frisam a ausência de perigo reverso. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação para afastar “a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Requerente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, até o posterior julgamento deste recurso”. Decido. O requerimento se faz fundado na regra do art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, tais como aquelas elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, quando a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Entretanto, a pretensão não diz propriamente com a suspensão da eficácia da sentença, porém, com a tutela de urgência recursal, pois os apelantes buscam a suspensão da exigibilidade do tributo questionado. Dito isso, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Inicialmente, registro que há manifesta falta de interesse processual das autoras-apelantes na pretensão deduzida nestes autos em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias a consumidores finais sediados do Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da demanda. Isso porque a sentença apelada já contém o efeito ativo pretendido. A valer, conforme decisão em id. 88412775 na origem, foi deferida em parte a medida liminar “para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da presente demanda (2 de março de 2021)”. Como relatado acima, essa decisão foi confirmada, na íntegra, na sentença apelada. Logo, no particular, a sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos preconizados pelo art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Ademais, conquanto a sentença que conceda a segurança esteja sujeita ao reexame necessário (art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009), ao que tudo indica, é possível a execução provisória em situação tal como a que se apresenta nos autos originários. Inteligência do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/2009. Posta a questão nesses termos, a tutela de urgência recursal fica restrita à suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS e do adicional do FECP sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal, ocorridas antes do ajuizamento da ação (02.03.2021). Todavia, não evidencio o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento das apelações interpostas por ambas as partes. Com efeito, sequer há informações nos autos sobre a existência de cobrança em curso referente a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação mandamental, na iminência de gerar sanções administrativas aptas a inviabilizar ou prejudicar seriamente a atividade empresarial das autoras. De fato, ainda que a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) e FECP nas operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte possa impactar as vendas das autoras-apelantes, não há informações nos autos de que isso inviabiliza o seu negócio, sobretudo em curto prazo, e em relação às parcelas passadas, a ponto de não poder aguardar o pronunciamento de mérito recursal. Não bastasse, em tese, é possível o ressarcimento pelo Erário quanto aos valores pagos indevidamente, caso o pleito deduzido reste acolhido ao fim da demanda cognitiva manejada. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Oportunamente, junte-se cópia da decisão nos autos mandado de segurança n. 0701154-54.2021.8.07.0018, nos quais foi interposta a apelação. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator